Tribunal: TJDFT
Processo: 0735560-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735560-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LÚCIA MARIA DE SOUZA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. No caso dos autos, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a correção monetária do valor do débito em face da Fazenda Pública, utilizando a Taxa Referencial, encontra-se preclusa, uma vez que houve a homologação dos cálculos por sentença após a manifestação de concordância das partes. Logo, impossível a revisão dos cálculos como quer as partes agravantes, em respeito à coisa julgada. Precedentes. 3. Recuso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507, e 924, inciso II, todos do CPC, porque deveria ter acolhido o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, determinar a retificação dos requisitórios expedidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXII, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade e à eficácia das decisões proferidas pelo STF. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese de contrariedade aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507, e 924, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta à apreciação pela Corte Superior O recurso extraordinário, por sua vez, não reúne condições de trânsito, no tocante às apontadas contrariedades aos artigos 5o, inciso XXII, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Isto porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012